Tribunal: TJMT
Processo: 1005368-08.2019.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005368-08.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DIAS DE SOUSA - CPF: 593.234.691-49 (RECORRENTE), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), JANIVAL APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 925.739.751-34 (RECORRENTE), OSVALDO MUNHOZ - CPF: 406.878.131-15 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1005368-08.2019.8.11.0007 – Juizado Especial Cível da Comarca de Alta Floresta - MT.

RECORRENTE: OSVALDO MUNHOZ.

RECORRIDO: ANTONIO CARLOS DIAS DE SOUSA E OUTROS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO
– CULPA CONCORRENTE NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – ACIDENTE QUE RESULTOU DANOS A VEÍCULO – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – VALOR ADEQUADO AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS – REDUÇÃO – DANO MORAL NÃO VERIFICADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em caso de acidente automobilístico, o culpado pelo acidente deve indenizar os danos materiais da parte contrária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado tirado contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento da importância de R$ 11.034,00 (onze mil e trinta e quatro reais) a título de danos materiais, e a indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, em decorrência dos danos ocasionados com a colisão dos veículos das partes litigantes.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da culpa concorrente.

2. Combate o valor indenizatório, a título de danos materiais.

3.
Da ausência de provas dos alegados danos morais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pugna preliminarmente pelo indeferimento da Justiça Gratuita e no mérito rebate as alegações da parte recorrente pugnando pela manutenção da r. sentença combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar arguida pela parte recorrida.

1.1.
Da Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita pela parte recorrida.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

2.
Mérito.

2.1.

Da culpa concorrente.

Rejeito tal tese recursal, eis que, como muito bem anotado na r. sentença, “
a prova oral produzida em audiência de instrução confirma as alegações da parte autora, bem como demonstra claramente a culpa do requerido e o nexo de causalidade, sendo constatada a negligência do requerido em ingerir bebida alcoólica, em estar em alta velocidade e na falta de atenção no trânsito.”

2.2.
Combate o valor indenizatório, a título de danos materiais.

Acolho tal pleito recursal, eis que, restou comprovado pelo recorrente as despesas no importe de R$ 7.534,00 (sete mil e quinhentos e trinta e quatro reais), devendo o valor ser adequado a importância devidamente comprovada.

2.3.
Da ausência de provas dos alegados danos morais.

No que concerne ao pedido indenizatório, entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, eis que, o acidente de trânsito é fato presumível a qualquer pessoa que trafega nas ruas urbanas (art. 5.º da Lei n.º 9.099/95) e por isso, sem outras consequências daí decorrentes, não há falar em abalo emocional acentuado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e
julgar

improcedente o pedido de indenização por danos morais
, em virtude dos fatos registrados nos autos, bem como, para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos materiais, para a quantia de
R$ 7.534,00 (sete mil e quinhentos e trinta e quatro reais)
,
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada
.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023